Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738596-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, VIVALDO VIEIRA BARBOSA AGRAVADO: DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA, LAÉCIO DA COSTA FIGUEIREDO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB e VIVALDO VIEIRA BARBOSA contra decisão exarada no ID 246188904 da Ação de Conhecimento no 0734495-83.2025.8.07.0001 proposta em desfavor de DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA e LAÉCIO DA COSTA FIGUEIREDO, pela qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília/DF negou provimento aos embargos de declaração opostos pelos agravantes. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que o d. Magistrado de primeiro grau, na decisão objeto dos embargos de declaração, apreciou apenas o pedido de citação do agravado LAÉCIO DA COSTA FIGUEIREDO em estabelecimento prisional, deixando de analisar o pleito de exibição de documentos, para o fim de determinar que a agravada DATA POVO INSTITUTO DE PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA, contratada para coleta de assinaturas necessárias ao registro do partido político perante o Tribunal Superior Eleitoral, apresente em juízo as fichas e listas de apoio à agremiação partidária. Os agravantes sustentam que a exibição de documentos se consubstancia em medida probatória autônoma e cabível, ainda que tenha sido anteriormente indeferido o pedido de busca e apreensão. Ponderam que a medida de busca e apreensão não se confunde com a exibição de documentos indeferida anteriormente, de modo que não poderia ter sido indeferida com base em mera remissão à decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a declaração de nulidade da decisão recorrida, por falta de prestação jurisdicional. Em caráter subsidiário, pugnam pela reforma do decisum, para que seja determinada a exibição dos documentos requeridos, nos termos dos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, constata-se que, de forma associada ao presente recurso, tramita o agravo de instrumento no 0727259-83.2025.8.07.0000, sob a relatoria do eminente Desembargador José Firmo Reis Soub. O referido agravo de instrumento foi levado a julgamento, oportunidade em que a egrégia 8a Cível deu provimento ao recurso, para deferir a tutela de urgência vindicada no processo de origem, a fim de determinar a busca e apreensão de todos os documentos relacionados ao partido agravante e aos contratos celebrados entre as partes, especialmente as listas e fichas de apoiamento à agremiação partidária. O deferimento da tutela de urgência vindicada no processo de origem acarreta, prima facie, a perda do interesse dos agravantes quanto à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento em apreço. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025 às 15:32:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora